Tribunal: TJMT
Processo: 0023100-45.2018.8.11.0042
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0023100-45.2018.8.11.0042
APELANTE: EDUARDO DA SILVA GONCALVES
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Cumpra-se o despacho proferido em 2/9/2021 (Id. 100776453), consignando no sistema meu impedimento.
Cuiabá, 15 de outubro de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI.